Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO. PASSAGENS ANTERIORES. REITERAÇÃO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
1. Há elementos suficientes a indicar uma situação de flagrância, em que o adolescente, em tese, praticava ato análogo ao crime de tráfico de drogas.
2. O adolescente possui cinco passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, todas por atos infracionais recentes, praticados, em tese, em 2022 e 2023, sendo necessária postura mais enérgica do Estado, a fim de proteger a sociedade e o próprio adolescente de suas supostas condutas, haja vista que a remissão e a aplicação de medidas socioeducativas mais brandas anteriormente não foram capazes de frear a escalada infracional, mormente diante da reiteração.
3. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
4. O artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
5. Ordem denegada.